Tribunal: TJPA
Processo: 0800529-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800529-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CURUAI INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME

AGRAVADO: FAVARIN & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. TUTELA ANTECIPADA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REQUISITOS AUSENTES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A concessão da antecipação da tutela se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300, do CPC.

2. No caso, não ficou demonstrado a devolução de toda a mercadoria adquirida a justificar o não pagamento do valor e a determinação de cancelamento do protesto efetuado pelo credor.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por
CURUAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREIAS LTDA. – ME
contra decisão exarada pelo do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c danos morais (Processo n.º 0811880-69.2019.8.14.0051), que move contra
FAVARIN & CIA LTDA
.

A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

Trata-se de Ação Ordinária proposta por
CURUAI INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA – ME
em face de
FAVARIN & CIA LTDA,
aduzindo, em síntese, que a Requerente entabulou negócio jurídico de compra e venda com a Requerida, mas que a mercadoria negociada se encontrava imprópria para consumo, o que teria acarretado a devolução dessa. Não obstante, houve o protesto em nome do Autor dos boletos emitidos.

Requereu, liminarmente, que o Requerido realize a imediata sustação dos protestos dos boletos bancários mencionados.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando os autos, verifico ausente um dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar, previsto no art. 300 do CPC, qual seja, a probabilidade do direito invocado, senão vejamos.

Inicialmente, destaco que a Requerente questiona, na inicial, o protesto dos boletos referentes à suposta mercadoria devolvida, a qual, segundo a Autora, estaria imprópria para consumo. Não obstante, verifico que consta dos autos documento (ID nº 14455227), informando acerca da autorização para, apenas, a devolução parcial da mercadoria questionada (720 sacos), restando expresso que a “...
Cerealista Perola
ficará responsável pelo pagamento do volume que fica na empresa
, assim como qualquer despesa decorrente de apontamento em cartório por atraso de pagamento
”.

Deste modo, não há comprovação da efetiva devolução da mercadoria e do desfazimento do negócio jurídico entabulado, sendo devido,
a princípio
, o pagamento dos valores acordados e, em caso de inadimplência, a adoção dos procedimentos cabíveis ao fornecedor.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se.

Ressalto, por oportuno, que a presente decisão foi proferida em sede de cognição sumária, típica desta fase processual, sendo facultado à parte autora, todavia, a comprovação de seu direito durante a instrução probatória.

Designo audiência de conciliação/mediação (art. 334 do novo CPC) para a data de
13/02/2020, às 11:30,
uma vez que se tratam de direitos disponíveis, que admitem transação. A audiência será realizada no
CEJUSC
, setor de Conciliação, Núcleo de conciliação, desta Comarca.

CITE-SE E INTIME-SE a parte ré, para que compareça ao ato aprazado. O prazo para contestação será contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Servirá o presente como carta de citação/intimação.

Cientifiquem-se as partes de que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III - em sendo formulado reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

P.R.I.

Expedientes necessários.

SERVIRÁ O PRESENTE TERMO COMO MANDADO/ CARTA PRECATÓRIA/ NOTIFICAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ OFÍCIO.

Santarém, 14 de janeiro de 2020.

O agravante alega, em suas razões (ID 2662220), que resta presente o
fumus boni iuris
ante o protesto indevido de boleto referente à mercadoria devolvida por estar imprópria para a comercialização e para o consumo humano e, ainda, o
periculum in mora
, na medida em que a negativação pelo protesto dos boletos está lhe trazendo grandes prejuízos financeiros e morais, já que no mundo dos negócios nada se faz quando se está negativado.

Ao final, pugnou o agravante pela reforma da decisão do julgador
a quo
concedendo a liminar para, provisoriamente, baixar o protesto e a negativação no SERASA e SPC até o julgamento do mérito.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 2741986, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Certidão da secretaria atestando a ausência de contrarrazões da parte agravada, apesar de devidamente intimada (ID 3183788).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 18 de novembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

Trata-se de recurso que ataca decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada com base no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem, conforme dicção do citado artigo, a concessão da antecipação da tutela pretendida se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dito de outro modo, deve-se verificar a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

No caso, o autor da ação, ora agravante, pretende que seja determinado a nulidade “provisória” do negócio jurídico entabulado com a parte ré, ora agravada, até a resolução do mérito, determinando que os protestos dos referidos boletos sejam suspensos até posterior deliberação deste juízo

Parece-me,
prima facie,
que ela não logrou êxito em cumprir os requisitos autorizadores da antecipação de tutela.

Os elementos coligidos ao recurso dão notícia da aquisição pela agravante de 1.734 (mil, setecentos e trinta e quatro) sacas de arroz parbolizado de 30 kg (trinta quilos) cada, adquiridos da agravada. Como identificou que o produto era de qualidade imprópria para a comercialização, contatou a vendedora para o desfazimento do negócio. Após uma resistência inicial, a agravante teria devolvido metade da mercadoria e, mais adiante, devolvera a metade restante. Em razão disso, não efetuou o pagamento dos boletos bancários de compra do produto e entende indevido o protesto efetuado pela agravada.

Esses fatos, ao meu sentir, não são suficientes para caracterizar a probabilidade do direito vindicado pela autora da ação.

Isso porque, apesar da narrativa apresentada, os documentos que acompanham o recurso indicam a devolução de apenas uma parte da mercadoria, mais exatamente de 720 (setecentos e vinte) sacas de arroz, conforme se verifica do email anexado ao ID 2662238. Neste documento também está registrado que a empresa agravante permanece responsável pelo pagamento do produto remanescente.

Nessa toada, resta ausente, no caso, a convicção que se aproxime da certeza do direito invocado pelo agravante, na medida em que não há demonstração da efetiva devolução total da mercadoria.

Sendo assim, ausente a probabilidade do direito, não há justificativa para o deferimento da tutela provisória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NA DECISÃO LIMINAR EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIPARAÇÃO AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DO LIMITE DO ART. 83, I, DA LEI 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo disposto no art. 300 do CPC/2015, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares.

(...)

(AgInt na TutPrv no REsp 1924756/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Isto posto, parece-me correta a decisão do juízo de origem ao indeferir a antecipação dos efeitos da tutela requerida.

Com essas razões, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém,15 de dezembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2021